Tribunal: TJMT
Processo: 1028818-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028818-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALISON RONIK DA SILVA CRUZ - CPF: 031.898.832-11 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 188 DO STF – DINÂMICA DO ACIDENTE – CULPA NÃO COMPROVADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA –
RECURSO PROVIDO
.

Não se verifica o dever de ressarcir o valor pago ao segurado para reparos no veículo acidentado se não restou demonstrado que a culpa pelo acidente é do requerido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Walison Ronik da Silva Cruz, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, proposta pela Associação Gestão Veicular Universo, julgou procedente os pedidos, condenando o Requerido ao pagamento ao pagamento de R$ 5.741,03 (cinco mil setecentos e quarenta e um reais e três centavos), a título de danos materiais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, visto que as provas constantes nos autos são robustas no sentido de que ele não contribuiu para a ocorrência dos danos causados no veículo objeto da ação regressiva; logo, inexiste o dever de indenizar.

Ressalta que comunicou ao Juízo de Primeira Instância a existência de um processo em curso na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, sob o número 1026620-77.2022.8.11.0002, ajuizado por ele, em face de Emiliano Luís do Nascimento (proprietário do veículo Fiat Doblô – sinistrado) e de Luiz Felipe Ramos da Cruz, referente ao mesmo fato discutido na presente ação.

Enfatiza que, naqueles autos em trâmite na Comarca de Várzea Grande, o Sr. Emiliano Luís assumiu a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados no incidente registrado no Boletim de Ocorrência n. 2022.112311. Portanto, não se mostra admissível que, nesta ação, seja considerado o causador do dano.

Afirma que, embora se discuta contratos distintos nos feitos, os eventos que deram origem a esta ação são idênticos aos daquela (n. 1026620-77.2022.8.11.0002), na qual ficou comprovado que o Sr. Emiliano Luís do Nascimento (proprietário do veículo Fiat Doblô), foi o causador do dano. Tanto é assim que ele concordou com o acordo para reparar o seu veículo, inclusive já cumpriu com o compromisso assumido.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 210734912).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Walison Ronik da Silva Cruz, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, proposta pela Associação Gestão Veicular Universo, julgou procedente os pedidos, condenando o Requerido ao pagamento ao pagamento de R$ 5.741,03 (cinco mil setecentos e quarenta e um reais e três centavos), a título de danos materiais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Associação Gestão Veicular Universo propôs a Ação Regressiva de Ressarcimento, contra Walison Ronik da Silva Cruz, visando o recebimento do valor pago ao segurado, decorrente de danos no veículo objeto da proteção veicular.

Asseverou que “não restam dúvidas que o acidente de trânsito ora noticiado foi causado por culpa exclusiva do V2 HONDA/NXR160 BROS ESDD PLACA OAW0131 do Réu, que ciente da parada obrigatória constante na via, de forma injustificada, veio a ignorar a sinalização, resultando a colisão ocorrida”.

Salientou que “o valor dos reparos totalizou R$ 7.650,48 (sete mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), contudo, abatendo-se a Taxa de Participação em Caso de Eventos, prevista no Plano de Assistência Recíproca – PAR que se faz encargo do associado, o importe passou a somar R$ 5.741,03 (cinco mil setecentos e quarenta e um reais e três centavos).

Diante disso, requereu a condenação do Requerido ao pagamento do valor de R$ 5.741,03 (cinco mil setecentos e quarenta e um reais e três centavos).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

(...) Portanto, resta evidente a sub-rogação da parte Autora nos direitos de cobrar do causador do dano o reembolso das despesas decorrente do sinistro, consistentes na indenização da segurada. Além disso, a parte Requerida não exibiu nos autos qualquer prova capaz de refutar as alegações da parte Autora.

(...)

Consigno ainda que a parte Requerida ficou inerte no campo da alegação, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, CPC), deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

(...)

Assim, diante da ausência de prova da culpa exclusiva da vítima/segurado ou de terceiro e a comprovação da responsabilidade do demandado, é direito da seguradora Autora o ressarcimento da quantia de (R$ 5.741,03), em razão dos danos materiais ocasionados que foram comprovados, por meio de fotografias do veículo sinistrado, boletim de ocorrência e documentos de orçamento e notas fiscais, acarreados com a peça de ingresso.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela parte Autora ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO,

e por consequência, CONDENO a parte Ré WALISON RONIK DA SILVA CRUZ, ao pagamento da quantia de R$ 5.741,03 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e três centavos), referente ao dano material causado corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 20% (vinte por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquive-se. (id. 210734906
).

Pois bem.

O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula 118, do STF,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

No caso em comento, observa-se que não há controvérsia quanto à existência do evento danoso e os veículos nele envolvidos, divergindo as partes apenas em relação à culpa pelo sinistro.

Compulsando os autos, pelos documentos que constam juntados, verifico que o contexto probatório não milita em favor da seguradora, ora Apelada.

De fato, o Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2022.112311, lavrado em 27 de abril de 2022, registra que:

(...) Conforme solicitação do CIOSP esta equipe Tanco 01 que é composta pelo investigador Allisson e por este subscritor, compareceu em local de acidente automobilístico que estava semi preservado e onde se encontravam os senhores agentes da SEMOB, agente Capistrano e agente Gauna. Informaram-nos que o V1 (HONDA/NXR 160 BROSS, cor azul, placa: OAW-0131) conduzido pelo senhor Walison Ronik da Silva Cruz, trafegava pela avenida Tenente Coronel Duarte sentido bairro-centro, quando colidiu com o V2 (FIAT/DOBLO ATTRACTV 1.4, cor branca, placa: ONK-8J98) conduzido pelo senhor Luiz Felipe Ramos da Cruz, que trafegava pela rua Caetano Santana sentiudo centro-bairro e, ao cruzar a avenida Tenente Coronel Duarte, houve a colisão. O senhor Walison Ronik da Silva Cruz lesionou-se e fora socorrido por uma equipe do SAMU

OBSERVAÇÕES GERAIS

01-Ambos os veículos ficaram aos cuidados da equipe SEMOB, conforme AIT (30986 e 30985); 02-Realizado teste etilômetro NR 069 no condutor do V2 resultado de 0,00 mg/l.

É de se observar que, da narrativa contida no aludido Boletim, não é possível se concluir qual dos envolvidos deu causa ao acidente.

Daí decorrente, a afirmação da Recorrida de que “pela leitura do boletim de ocorrência registrado na data dos fatos pela polícia civil é possível verificar que o réu avançou a sinalização constante na via, colidindo com o associado da Autora” (id.
210734912, p. 3
), beira a litigância de má-fé.

Não é só.

Em razão do acidente de trânsito, que constitui a causa de pedir nestes autos, Walison Ronik da Silva Cruz, aqui Apelante, ajuizou uma
Ação de Obrigação de Fazer e Pagar Quantia Certa, cumulada com Danos Morais por Desvio Produtivo
(autos n. 1026620-77.2022.8.11.0002), contra a UNICAR – Associação de Assistência de Socorros Mútuos Patrimonial e Benefícios, Luiz Felipe Ramos da Cruz (condutor do veículo) e Emiliano Luís do Nascimento (proprietário do veículo).

Naqueles autos, as partes entabularam acordo, nos seguintes termos:

(...) I. Em comum acordo, para fins de direitos e obrigações, o 2o e o 3o Requeridos, respectivamente, Sr. Luiz Felipe Ramos da Cruz e o Sr. Emiliano Luís do Nascimento, ratificam os fatos narrados na Exordial e oferecem como proposta de acordo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, sendo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com vencimento no dia 20/01/2023 e mais 3 (três) parcelas de R$ 1.000,00 (mil e quinhentos reais) cada, uma com vencimento para o dia 20/02/2023; outra com vencimento para o dia 20/03/2023 e a última com vencimento para 20/04/2023.

(...)

III. O Requerente, por conseguinte, aceita a proposta oferecida e concede outorga geral e total quitação ao 2o e ao 3o Requerido sobre os pedidos contra cada um deles formulados na Exordial em razão do acidente ocorrido no dia 27/04/2022 (Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2022.112311), para nada mais contra eles reclamar, seja em Juízo ou fora dele, declarando expressa renúncia a qualquer pedido.

IV. O presente acordo quita os pedidos formulados em desfavor do 2o e do 3o Requerido na relação jurídica extracontratual. A demanda prosseguirá regularmente em desfavor do 1o Requerido no tocante aos demais pedidos por se tratar de relação jurídica distinta decorrente de contrato.

V. Em caso de inadimplemento ou atraso no pagamento de qualquer das parcelas do valor firmado no Item I, considerar-se-á o vencimento antecipado e total do acordo, e ainda, o 2o e o 3o Requerido arcarão, solidariamente, com multa de 50% sobre o valor total do presente ajuste.

VI. Cada parte arcará com os honorários do seu respectivo advogado. Sem taxas e/ou custas judiciais, haja vista a gratuidade de justiça deferida em prol da parte Requerente. (id. 107761458, da Ação de Obrigação de Fazer e Pagar Quantia Certa, c/c Danos Morais por Desvio Produtivo).

Diante de todas as circunstâncias, não restando demonstrada culpa do Demandado pelo evento danoso, ônus que cumpria à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, impossível o acolhimento da sua pretensão de ressarcimento.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Walison Ronik da Silva Cruz, para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024